Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que as partes não realizaram acordo e o processo encontra-se apto para julgamento, inclua-se em pauta, prevista para maio de 2020. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator